Tribunal: TJPA
Processo: 0014254-08.2016.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014254-08.2016.8.14.0048

APELANTE: MAURICIO ROBERTO COSTA ARAUJO

APELADO: POUSADA LIBRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EMENDA À INICIAL FORA DO PRAZO – VÍCIO SANADO – CDA APRESENTADA – EXTINÇÃO DO PROCESSO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXCESSO DE FORMALISMO – PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E DO APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
.
Cinge-se a controversa recursal
no acerto ou não da decisão de primeiro Grau, que indeferiu a petição inicial, extinguindo o processo na forma do artigo 485, I, do CPC.

2. O Apelante busca o provimento do presente recurso para anular o ato sentencial e determinar o retorno dos autos à primeira instância para seu regular prosseguimento.

3. No caso em comento, o ora apelante não deixou de atender a determinação legal, bem como que sua extinção, sem resolução do mérito, resultaria na propositura de uma nova ação idêntica, deve ser afastado o rigor com que agiu o nobre Magistrado
a quo
, em benefício ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos processuais.

4. Nesse sentido, deve-se evitar o excesso de formalismo, a fim de promover uma prestação jurisdicional célere e eficaz, máxime quando se tratar vício de fácil solução como no caso dos autos, mesmo que a juntada da documentação tenha ocorrido poucos dias após o término do prazo para emenda à inicial, o vício foi sanado.

5. Dessa forma, considerando que o apelante não deixou de atender a determinação legal, bem como que sua extinção, sem resolução do mérito, resultaria na propositura de uma nova ação idêntica, deve ser afastado o rigor com que agiu o nobre Magistrado a quo, em benefício ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos processuais.

6. Ademais, ainda que se desconsiderasse o excesso de formalismo, não seria o caso de indeferimento da petição inicial/extinção do feito, mas de indeferimento do pedido de Justiça gratuita, oportunizando-se a parte demandante a realizar o recolhimento das custas, bem como de recorrer a instância superior através de recurso próprio, revelando-se a existência de
error in procedendo
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como apelante

MAURICIO ROBERTO COSTA ARAÚJO
e como apelado

POUSADA LIBRA

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 04 de abril de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – relatora.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0014254-08.2016.8.14.0048

APELANTE:
MAURICIO ROBERTO COSTA ARAÚJO

APELADA:
POUSADA LIBRA

RELATORA: DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MAURICIO ROBERTO COSTA ARAÚJO
, inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de Salinópolis /PA que, nos autos da
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
, ajuizada por sim contra
POUSADA LIBRA
, que indeferiu a petição inicial, extinguindo o processo nos termos doa artigo 485, I, do CPC.

Em sua exordial (ID
11391996
) narrou o autor/apelante ser proprietário do imóvel esbulhado pela requerida, ora apelada desde meados de janeiro de 2012, salientou que procurou esta para conversar com esta sobre o acontecido, porém não obteve êxito.

Em despacho (ID
11639626
) o Juízo de origem determinou a emenda a inicial para fins de juntada de documentos de comprovação da hipossuficiência financeira.

O autor peticionou (ID
11639629), afirmando estar com todo patrimônio bloqueado e invadido, e, que, o valor de todos os processos ultrapassa a cifra de 06 (seis) dígitos, não possuindo renda mensal, que os elementos de prova que baseiam a gratuidade de justiça deflagrados nos autos.

No ID 11639635, foi certificado que a emenda a inicial foi apresentada fora do prazo legal.

Ato contínuo, prolatou Sentença (ID 11639678) o juízo primevo indeferindo a inicial e, por conseguinte, extinguindo o feito sem resolução de mérito com fulcro no artigo 485, inciso I do CPC, condenando, ainda o autor ao pagamento das custas processuais.

Inconformado, o requerente

MAURICIO ROBERTO COSTA ARAÚJO

interpôs Recurso de Apelação (ID
11639635
),

alegando, em síntese, que existindo dúvidas sobre a real situação econômica do autor, o magistrado pode determinar a juntada de provas complementares de fato, sendo obstado a decidir de pronto sobre a gratuidade.

A
lega que, na hipótese cabe ser sincero e de boa-fé, salientando que as informações foram protocoladas 2 (dois) dias após o prazo determinado, entretanto o processo civil deve ser pautado na economicidade, instrumentalidade, proporcionalidade e razoabilidade.

Pugna assim, pelo provimento do recurso para reformar a sentença ora vergastada, deferindo o pedido de justiça gratuita pleiteado na inicial.

Não houve apresentação das contrarrazões (ID
11639679)

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergasta
decisão foi publicada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controversa recursal
no acerto ou não da decisão de primeiro Grau, que indeferiu a petição inicial, extinguindo o processo na forma do artigo 485, I, do CPC.

O Apelante busca o provimento do presente recurso para anular o ato sentencial e determinar o retorno dos autos à primeira instância para seu regular prosseguimento.

Em análise dos autos, observa-se que o juízo a quo determinou a intimação do Apelante para proceder a ementa a inicial no que se refere a juntada da comprovação para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, e
ntretanto, manuseando os autos, verifica-se que, conforme andamento processual de ID
11639629
, antes da prolação da sentença, o Apelante emendou a inicial e sanou o vício consubstanciado na juntada da documentação para comprovação de sua insuficiência financeira.

Assim, mesmo que juntado alguns dias depois do término do prazo, a emenda à inicial foi realizada e o vício foi sanado, portanto, não há embasamento para a extinção da ação por inépcia da inicial, fato que ocorreu nos autos por puro excesso de formalismo.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EMENDA À INICIAL FORA DO PRAZO – VÍCIO SANADO – CDA APRESENTADA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - INÉPCIA DA INICIAL - EXCESSO DE FORMALISMO - PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E DO APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. Considerando que o Apelante não deixou de atender a determinação legal, anexando o documento antes da prolação da sentença, bem como que sua extinção, sem resolução do mérito, resultaria na propositura de uma nova ação idêntica, deve ser afastado o rigor com que agiu o nobre Magistrado, em benefício ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos processuais.

(TJ-MT 10217409520178110041 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 05/04/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/04/2021).” (Negritou-se).

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE JUNTADA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DO PROMOVENTE – COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA JUNTADO EM NOME DE TERCEIRO – DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA EM TODOS OS DOCUMENTOS – EXCESSO DE FORMALISMO – SENTENÇA ANULADA – CAUSA MADURA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA UNIDADE QUE SERVE A RESIDÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO PROMOVENTE - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA ACERCA DA TESE DE DEFESA E DA UNIDADE INDICADA – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO - RECURSO PROVIDO.

Incabível o indeferimento da inicial com a consequente extinção do feito ao argumento de ausência de comprovante de endereço em nome do autor, havendo excesso de formalismo, posto que a parte junta comprovante em nome de terceiro e ainda declara seu endereço em todos os documentos (inicial, procuração e declaração de pobreza).

Assim, inexiste motivo para o indeferimento da inicial, razão pela qual a sentença deve ser anulada.

Diante da anulação da sentença e estando o processo devidamente instruído, necessária a prolação de novo provimento judicial, em razão da teoria da causa madura, nos termos do artigo 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil, bem como em atenção aos princípios da informalidade, celeridade e economia processual.

Não havendo a comprovação dos elementos mínimos da ação, posto que o promovente sequer informou a unidade que serve sua residência e não impugnou especificamente os elementos constantes da defesa, de rigor a improcedência da pretensão.

Sentença reformada, para afastar a inépcia da inicial e, no mérito, julgar improcedente a pretensão.

Recurso provido.

(N.U 1021100-47.2019.8.11.0001 , TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 13/08/2020, Publicado no DJE 18/08/2020).” (Negritou-se).

Nesse sentido, deve-se evitar o excesso de formalismo, a fim de promover uma prestação jurisdicional célere e eficaz, máxime quando se tratar vício de fácil solução como no caso dos autos, mesmo que a juntada da documentação tenha ocorrido poucos dias após o término do prazo para emenda à inicial, o vício foi sanado.

Dessa forma, considerando que o apelante não deixou de atender a determinação legal, bem como que sua extinção, sem resolução do mérito, resultaria na propositura de uma nova ação idêntica, deve ser afastado o rigor com que agiu o nobre Magistrado a quo, em benefício ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos processuais.

Ademais, ainda que se desconsiderasse o excesso de formalismo, não seria o caso de indeferimento da petição inicial/extinção do feito, mas de indeferimento do pedido de Justiça gratuita, oportunizando-se a parte demandante a realizar o recolhimento das custas, bem como de recorrer a instância superior através de recurso próprio, revelando-se a existência de
error in procedendo
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e
DOU PROVIMENTO,
para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Belém/PA, 04 de abril de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 13/04/2023